Tribunal: TJBA
Processo: 8041052-87.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041052-87.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: DANIEL DE OLIVEIRA NOGUEIRA Advogado(s): ELANE DOS SANTOS OLIVEIRA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESCREVENTE DE CARTÓRIO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.S DESVIO DE FUNÇÃO. RECONHECIMENTO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. COMPROVADO. EFEITOS FINANCEIROS LIMITADOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Cinge-se a lide acerca da pretensão do impetrante de recebimento da Gratificação de Atividade Externo (GAE), por ser servidor efetivo ocupante do cargo de Escrevente de Cartório (Técnico Judiciário) e por força de portaria ter sido designado para substituir na função de Oficial de Justiça Avaliador (Analista Judiciário). 2. Pelos documentos apresentados, restou comprovado que o servidor ocupante do cargo de Escrevente de Cartório, encontra-se em exercício da função de Oficial de Justiça avaliados, designado por portaria desde 2005. 3. Em que pese o desvio de função não permita o reenquadramento funcional do servidor e nem a equiparação de vencimento, o entendimento dos tribunais superiores é no sentido da possibilidade da percepção das diferenças remuneratórios entre os cargos. 4. Comprovado o direito líquido e certo ao recebimento da GAE, enquanto estiver designado para realização de atividade externa na qualidade de Oficial de Justiça Avaliador 5. Impossibilidade de recebimentos dos valores retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, em razão da impossibilidade de utilização do mandando de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, nem tampouco a produzir efeitos patrimoniais retroativos. (Súmula n° 269 e 271 do STF) 6 . Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8041052-87.2021.8.05.0000, em que figuram como Impetrante DANIEL DE OLIVEIRA NOGUEIRA e, como Impetrado, o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA . ACORDAM os Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) GERAL DE JUSTIÇA JG12